Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701328-04.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FLORIPES MATIAS DA SILVA RECORRIDO: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO HODÔMETRO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do CC), sendo que a responsabilidade civil exige a demonstração da culpa do agente, bem como o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (art. 186 do CC). Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados se situam no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. O recorrente aponta violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 935 do Código Civil e 91 do Código Penal, uma vez que o acórdão impugnado não atentou para a prova dos autos, haja vista a prolação da sentença criminal que condenou o recorrido pela prática do crime de estelionato. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Gladys Silva do Nascimento, OAB/DF 40.690. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 371 do CPC, 935 do CC, e 91 do CP, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque não comprovou a fraude praticada pelo recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado ao assentar que a “responsabilidade civil é independente da criminal (art. 945 do CC), sendo que a responsabilidade civil exige a demonstração da culpa do agente, bem como o nexo de causalidade entre o dano e a conduta, requisito não verificados no caso em tela” (ID 13184316-Pág. 7), o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. CULPA PELO ACIDENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) omissis 3. "Nos termos da jurisprudência deste STJ, mostra-se desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil" (AgInt no AREsp n. 1.469.039/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501652/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/02/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Gladys Silva do Nascimento, OAB/DF 40.690. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003